Tribunal: CARF
Processo: 15956.720104/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720104/2012-64
ACÓRDÃO
2402-013.223 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AJUSTE - SERVICOS GERAIS DE LAVOURA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
FPAS. CNAE.
O sujeito passivo deve observar o código CNAE de sua atividade a fim de
identificar o código FPAS atribuído.
FPAS. ENQUADRAMENTO. REVISÃO.
O enquadramento na tabela de códigos de Fundo de Previdência e
Assistência Social FPAS é efetuado pelo sujeito passivo em função de sua
atividade econômica, sendo passível de revisão, quando constatada sua
incorreção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.223 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720104/2012-64
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luciana Costa Loureiro Solar
(substituta integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da
DRJ/SDR, consubstanciada no Acórdão 15-42.026 (p. 1.053), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de lançamento fiscal com vistas a exigir crédito tributário
referente às contribuições destinadas à Seguridade Social, parte referente à empresa (cota
patronal) - DEBCAD 51.015.660-6, as destinadas às Outras Entidades e Fundos (Terceiros) -
DEBCAD 51.027.609-1 e as multas decorrentes do descumprimento das respectivas obrigações
acessórias - DEBCAD 51.027.610-5 (CFL 78), referente ao período de 01 a 12/2009, inclusive
13/2009.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 08), tem-se que:
4. DO DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO FISCAL: DOS LEVANTAMENTOS
4.1. Da análise da documentação apresentada e dos esclarecimentos prestados
pela empresa, sob luz da legislação vigente e confrontados com as declarações
entregues pela empresa capturadas dos sistemas internos da Receita Federal do
Brasil – RFB, a fiscalização identificou os seguintes fatos que resultaram em
levantamentos:
4.1.1. declaração incorreta nas GFIP de 04/2004 até 13/2010 do código do Fundo
de Previdência e Assistência Social – FPAS 604, o que resultou em supressão
contribuição previdenciária a cargo da empresa – cota patronal – e diminuição da
contribuição para outras entidades e fundos – terceiros;
4.1.2. omissão nas GFIP dos pagamentos de fretes prestados por transportadores
autônomos pessoas físicas.
4.2. Quanto à declaração incorreta do código do FPAS, tendo em vista o objeto
social da empresa constante da quarta alteração do contrato social em
26/03/2004 – “serviços agrícolas de plantio, capinagem, colheita, queimadas e
capatazia (carga e descarga dos produtos agrícolas)” – e a atividade fim da
empresa – “serviço de corte, carregamento e transporte (CCT) de cana-de-açúcar
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.223 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720104/2012-64
3
para a indústria sucroalcooleira”, a fiscalização entende que o correto
enquadramento da empresa e declaração em GFIP é no código de FPAS 787.
(...)
4.2.2. A empresa é cadastrada no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ
com código e descrição da atividade econômica principal – CNAE no 01.61-0-99 –
Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente.
4.2.3. Em sua última alteração contratual, datada de 26/03/2004, a empresa
apresentava como objeto social o “serviços agrícolas de plantio, capinagem,
colheita, queimadas e capatazia (carga e descarga dos produtos agrícolas)”, o que,
novamente, a enquadra no CNAE no 01.61-0-99.
4.2.4. A Tabela 1 do Anexo 1 da IN no 971/2009 apresenta a relação de CNAE e
seus correspondentes Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente
dos Riscos do Ambiente de Trabalho – GILRAT, código do FPAS e descrição da
atividade.
4.2.5. O FPAS correspondente ao CNAE no 01.61-0-99 na referida tabela é o 787, e
não o 604 informado na GFIP pela empresa.
(...)
4.2.8. Cabe ressaltar que a empresa não se enquadra na condição de produtor
rural pessoa jurídica e, mesmo que se enquadrasse, a legislação prevê que, para
os serviços prestados para terceiros, o enquadramento no FPAS correto é o 787.
(...)
4.2.11. Sendo assim, não há qualquer previsão legal que permita o
enquadramento da empresa no código do FPAS 604, portanto as diferenças de
alíquotas resultantes do enquadramento correto no FPAS 787, correspondentes a
20% (vinte por cento) da cota patronal 1% (um por cento) do GILRAT, serão objeto
dos lançamentos neste processo no código de levantamento “CP2”, e a
correspondente a outras entidades ou fundos – terceiro, no caso Senar, serão
objeto do código de levantamento “T2”.
4.3. O outro fato gerador identificado no exame da contabilidade da empresa foi o
pagamento a transportadores autônomos por fretes realizados, lançados na conta
contábil de despesas no 40319 (Fretes e Carretos), sem a respectiva declaração
em GFIP e recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias.
(...)
4.3.3. Da análise dos recibos entregues pela empresa e confrontados com a
contabilidade, a fiscalização concluiu que a empresa realizou pagamentos de
fretes a transportadores autônomos pessoas físicas, porém não os declarou em
GFIP nem recolheu as respectivas contribuições previdenciárias.
4.3.4. Com isso, a fiscalização levantou a contribuição patronal sobre os valores
dos fretes pagos a transportadores autônomos pessoas físicas no código de
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.223 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720104/2012-64
4
levantamento e a contribuição para outras entidades ou fundos – terceiros, no
caso Sest e Senat, no código de levantamento “A2”, conforme os lançamentos na
conta contábil no 40319 (Fretes e Carretos) e recibos entregues pela empresa.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 991), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) da correta classificação no Código FPAS 604 realizada pela Impugnante;
(ii) impossibilidade de desqualificação das atividades da Impugnante;
(iii) os recolhimentos efetuados pela Impugnante relativos ao INCRA e ao FNDE
foram suficientes e adequados, independentemente do código FPAS que lhe for imputado;
(iv) inconstitucionalidade da Contribuição ao SENAR, cuja exigência representa
bitributação;
(v) inconstitucionalidade da Contribuição ao SEST / SENAT; e
(vi) improcedente o DEBCAD referente à multa por descumprimento de obrigação
acessória, tendo em vista a improcedência da reclassificação do Código FPAS promovida pela
fiscalização.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, nos termos do susodito Acórdão
no 15-42.026 (p. 1.053), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. REMUNERAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO E
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes
individuais que prestam serviços à empresa.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS. CÁLCULO DE ACORDO COM O
CÓDIGO FPAS DA ATIVIDADE DA EMPRESA.
A contribuição destinada a terceiros é calculada sobre o total da remuneração
paga, devida ou creditada a empregados e é devida pela empresa de acordo com
o código FPAS da atividade.
Cabe à pessoa jurídica, para fins de recolhimento da contribuição devida a
terceiros, classificar a atividade por ela desenvolvida e atribuir-lhe o código FPAS
correspondente, sem prejuízo da atuação, de ofício, da autoridade administrativa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.223 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720104/2012-64
5
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo em vigor.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
recurso voluntário (p. 1.086), reiterando, em síntese, os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário referente às contribuições destinadas à Seguridade Social,
parte referente à empresa (cota patronal) - DEBCAD 51.015.660-6, as destinadas às Outras
Entidades e Fundos (Terceiros) - DEBCAD 51.027.609-1 e as multas decorrentes do
descumprimento das respectivas obrigações acessórias - DEBCAD 51.027.610-5 (CFL 78), referente
ao período de 01 a 12/2009, inclusive 13/2009.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 08), tem-se que o presente lançamento
decorre, em síntese, dos seguintes fatos constatados pela Fiscalização:
- declaração incorreta nas GFIP de 04/2004 até 13/2010 do código do Fundo de
Previdência e Assistência Social - FPAS 604, o que resultou em supressão da contribuição
previdenciária a cargo da empresa - cota patronal - e diminuição da contribuição para outras
entidades e fundos - terceiros;
- omissão nas GFIP dos pagamentos de fretes prestados por transportadores
autônomos pessoas físicas.
Em sua peça recursal, a Contribuinte, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, os seguintes pontos:
(i) da correta classificação no Código FPAS 604 realizada pela Impugnante;
(ii) impossibilidade de desqualificação das atividades da Impugnante;
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.223 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720104/2012-64
6
(iii) inconstitucionalidade da Contribuição ao SENAR, cuja exigência representa
bitributação; e
(iv) inconstitucionalidade da Contribuição ao SEST / SENAT.
Pois bem!
Inicialmente cumpre destacar que, conforme noticiado pelo Órgão Julgador de
primeira instância, a mesma ação fiscal deu origem ainda ao processo n° 15956.720122/2012-46,
referente ao ano de 2008.
Referido processo foi julgado pela Turma 2401 desse Egrégio Conselho no plenário
virtual de 06/10/2025. Analisando-se a minuta do acórdão disponível naquele sistema virtual de
julgamento, verifica-se que as razões recursais deduzida neste e naqueles autos são as mesmas.
Neste espeque, estando as conclusões alcanças pelos membros da d. Turma 2401 em consonância
com o entendimento perfilhado por este Relator, adoto como razões de decidir os fundamentos
do da decisão de segunda instância objeto do processo no 15956.720122/2012-46, de relatoria do
Conselheiro Matheus Solares Leite, in verbis:
(...)
De início, cumpre destacar que boa parte dos argumentos trazido pelo recorrente
se limitam a questionar a ilegalidade/inconstitucionalidade das exigências objeto
do presente lançamento, sendo que já está sumulado o entendimento segundo o
qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade
da legislação vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou
a ilegalidade de atos administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário,
outorgada pela própria Constituição Federal, falecendo competência a esta
autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas no
Regimento Interno do CARF, bem como no art. 26-A, do Decreto n° 70.235/72,
não sendo essa a situação em questão.
Superada a questão acima, tem-se que a controvérsia central dos autos diz
respeito ao código FPAS aplicável às atividades da recorrente no ano-calendário
de 2008. A empresa declarava suas contribuições sob o código FPAS 604, próprio
de produtor rural, ao passo que a fiscalização reclassificou o enquadramento para
o FPAS 787, cobrando as diferenças de contribuição patronal (20%), GILRAT e
terceiros decorrentes do novo código.
Alega o recorrente que suas atividades teriam caráter eminentemente rurícola,
inseridas na cadeia produtiva agrícola, e sustenta que eventual alteração de seu
FPAS ainda não foi definitivamente julgada.
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.223 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720104/2012-64
7
Todavia, entendo que não lhe assiste razão: o mero fato de operar no setor
agrário não a converte automaticamente em “produtor rural” para fins
previdenciários, sobretudo quando sua atuação econômica é de prestação de
serviços a terceiros, e não de produção agropecuária própria.
Conforme dispõe a legislação, não se enquadram no FPAS 604 as empresas cuja
atividade seja a prestação de serviços a terceiros, caso em que as contribuições
incidem sobre a folha de salários e o produtor rural pessoa jurídica deve utilizar o
código FPAS 787 na GFIP/SEFIP.
No caso dos autos, a própria descrição cadastral da empresa confirma tratar-se de
prestadora de serviços agrícolas: seu CNAE principal (01.61-0-99) corresponde a
“atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente”, e seu objeto
social inclui serviços de plantio, colheita, capina, queimada e carregamento de
produtos agrícolas – atividades típicas de apoio (meio) à produção rural de
terceiros, não uma produção rural própria.
Desse modo, o recorrente não se qualifica como produtor rural pessoa jurídica
nos termos da legislação previdenciária; ainda que o fosse, a lei é expressa em
determinar que, para os serviços prestados a terceiros, o enquadramento correto
é o FPAS 787.
Em suma, o objeto social agrário ou a inserção na cadeia rural não bastam, por si
sós, para atribuir o regime de produtor rural (FPAS 604) quando a atividade
efetiva se caracteriza como prestação de serviço a outras empresas, hipótese
legalmente excluída do FPAS 604.
Este entendimento reflete o princípio de que situações distintas comportam
tratamento distinto: a empresa prestadora de mão de obra ou serviços agrícolas
está sujeita ao regime comum sobre a folha de pagamentos, enquanto o
verdadeiro produtor rural (que explora atividade agropecuária em nome próprio e
sem atividade comercial/industrial autônoma) é que pode usufruir do
enquadramento específico de FPAS 604.
Restando claro, portanto, que a atividade preponderante da recorrente se
enquadra no grupo de prestação de serviços rurais, a fiscalização atuou
corretamente ao reclassificar o FPAS de ofício, com base nos critérios legais
vigentes.
A classificação do FPAS deve observar a principal atividade econômica
desenvolvida pela empresa, conforme seus atos constitutivos e registro no CNPJ,
nos termos do art. 109-C da Instrução Normativa RFB no 971/2009.
No presente caso, tanto o objeto social declarado quanto o código CNAE atribuído
inserem a empresa no ramo de serviços de apoio agrícola, cujo código FPAS
correspondente, segundo o Anexo I da IN 971/2009, é exatamente o 787.
Não há, portanto, qualquer violação a princípios de isonomia ou segurança
jurídica na atuação fiscal; ao contrário, a autoridade tributária limitou-se a aplicar
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.223 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720104/2012-64
8
as normas de enquadramento vigentes de maneira vinculada à realidade
econômica da empresa. Cabe salientar que a própria recorrente reconheceu, em
termo de declaração juntado aos autos, que alterou seu enquadramento para
FPAS 604 a pedido de uma tomadora de serviços (usina sucroalcooleira) visando
reduzir a carga tributária em aproximadamente 23%. Tal fato demonstra
cabalmente que o uso do código 604 visou a uma redução indevida de
contribuições, em desacordo com a natureza real da atividade exercida.
A alegação do recorrente de que a Administração não poderia “desqualificar” sua
atividade laboral para fins tributários carece de fundamento: a liberdade de
iniciativa (CF, art. 170, par. ún.) não isenta o contribuinte de observar a legislação
fiscal aplicável a seu negócio. No caso, há previsão legal expressa autorizando e
determinando o correto enquadramento da atividade – previsão esta que deve
ser respeitada tanto pelo contribuinte quanto fiscalizada pelo Fisco. Com efeito,
compete à pessoa jurídica classificar a atividade que desempenha e atribuir-lhe o
código FPAS correspondente, para fins de recolhimento das contribuições a
terceiros, sem prejuízo da atuação de ofício da autoridade administrativa.
Dessa forma, entendo, pois, que a decisão de piso agiu acertadamente, motivo
pelo qual endosso as razões de decidir lá consignadas:
[...] Da adequação ao código FPAS: princípios da isonomia e da segurança
jurídica. Da impossibilidade de desqualificação das atividades da
impugnante.
Como visto, entendeu a Fiscalização que não há qualquer previsão legal que
permita o enquadramento da empresa no código do FPAS 604 e que o
enquadramento correto é no FPAS 787, resultando na cobrança das diferenças
da cota patronal, do GILRAT e dos valores destinados a terceiros.
De sua parte, insurgiu-se a impugnante, entendendo que é perceptível que
toda a sua atividade exercida no âmbito empresarial volta-se aos serviços
rurais, inclusive o próprio transporte de cargas que ensejou a discussão e deve
ser enquadrada no código FPAS 604 - de produtor rural.
Outrossim alegou que não é possível que Administração interfira,
desqualificando a atividade laboral da empresa para enquadrá-la em uma
determinada forma de tributação, considerando sua liberdade de atuação
privada.
Razão não assiste à impugnante.
A classificação da atividade da empresa, a atribuição do código FPAS e as
alíquotas de contribuição correspondentes, encontram-se dispostas no art.
109 da Instrução Normativa RFB no 971/2009 e nos seus anexos, considerado o
grupo econômico como indicativo das diversas atividades.
Esta classificação terá por base a principal atividade desenvolvida pela
empresa, assim considerada a que constitui seu objeto social, conforme
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.223 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720104/2012-64
9
declarado nos atos constitutivos e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica –
CNPJ, consoante dispõe os artigos 109-B e 109-C da Instrução Normativa RFB
n.o 971/2009, verbis:
Art. 109. Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), nos termos
do art. 3o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, as atividades relativas a
tributação, fiscalização, arrecadação e cobrança da contribuição devida por lei
a terceiros, ressalvado o disposto no § 1o do art. 111. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1071, de 15 de setembro de 2010).
(...)
§ 5o A contribuição de que trata este artigo é calculada sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada a empregados e trabalhadores
avulsos, e é devida: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1071, de
15 de setembro de 2010).
I - pela empresa ou equiparada, de acordo com o código FPAS da atividade,
atribuído na forma deste Capítulo;(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1071, de 15 de setembro de 2010) (grifei)
(...)
Art. 109-B. Cabe à pessoa jurídica, para fins de recolhimento da contribuição
devida a terceiros, classificar a atividade por ela desenvolvida e atribuir-lhe o
código FPAS correspondente, sem prejuízo da atuação, de ofício, da
autoridade administrativa. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1071, de 15 de setembro de 2010). (grifei).
§ 1o Na hipótese de reclassificação de ofício, a autoridade administrativa
constituirá o crédito tributário, se existente a respectiva obrigação, e
comunicará ao sujeito passivo e às entidades e fundos interessados as
alterações realizadas. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1071, de
15 de setembro de 2010)
(...)
Art. 109-C. A classificação de que trata o art. 109-B terá por base a principal
atividade desenvolvida pela empresa, assim considerada a que constitui seu
objeto social, conforme declarado nos atos constitutivos e no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, observadas as regras abaixo, na ordem
em que apresentadas:(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1071, de
15 de setembro de 2010)
I - a classificação será feita de acordo com o Quadro de Atividades e
Profissões a que se refere o art. 577 do Decreto-Lei no 5.452, de 1943 (CLT),
ressalvado o disposto nos arts. 109-D e 109-E e as atividades em relação às
quais a lei estabeleça forma diversa de contribuição; (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1071, de 15 de setembro de 2010)
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.223 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720104/2012-64
10
II - a atividade declarada como principal no CNPJ deverá corresponder à
classificação feita na forma do inciso I, prevalecendo esta em caso de
divergência; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1071, de 15 de
setembro de 2010) (grifei).
III - na hipótese de a pessoa jurídica desenvolver mais de uma atividade,
prevalecerá, para fins de classificação, a atividade preponderante, assim
considerada a que representa o objeto social da empresa, ou a unidade de
produto, para a qual convergem as demais em regime de conexão funcional
(CLT, art. 581, § 2o); (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1071, de
15 de setembro de 2010)
A Tabela 1 do Anexo 1 da IN n° 971/2009 apresenta a relação de CNAE e seus
correspondentes Graus de Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente
dos Riscos do Ambiente de Trabalho - GILRAT, código do FPAS e descrição da
atividade.
De acordo com a Instrução Normativa n.o 971/2009 (Anexo I, tabela 1), as
empresas classificadas no CNAE - Classificação Nacional de Atividade
Econômica, com o código n° 01.61-0-99 na referida tabela, se enquadram no
FPAS 787.
O item XII do anexo apresenta os códigos do FPAS segundo as atividades dos
produtores rurais pessoas física e jurídica, bem como os casos de exceção para
declaração no código FPAS 604 e no código FPAS 787, conforme segue:
“XII - PRODUTORES RURAIS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA
Não se enquadram no FPAS 604:
b) A prestação de serviços a terceiros, hipótese em que as contribuições sociais
previdenciárias incidem sobre a remuneração contida na folha de pagamento
dos trabalhadores envolvidos na referida prestação de serviços. Neste caso, o
produtor rural pessoa jurídica deve utilizar o FPAS 787 em GFIP/SEFIP com
informações por tomador de serviço;”
No caso concreto, a empresa é cadastrada no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas - CNPJ (às fls. 77), com código e descrição da atividade econômica
principal – CNAE n° 01.61-0-99 - atividades de apoio à agricultura não
especificadas anteriormente (item 4.2.2 do Relatório Fiscal).
Em sua última alteração contratual, datada de 26/03/2004, a empresa
apresentava como objeto social o "serviços agrícolas de plantio, capinagem,
colheita, queimadas e capatazia (carga e descarga dos produtos agrícolas)", o
que, novamente, a enquadra no CNAE n° 01.61-0-99 (4.2.3. do Relatório
Fiscal).
Ressalte-se ainda que, de fato, a empresa não se enquadra na condição de
produtor rural pessoa jurídica e, mesmo que se enquadrasse, a legislação
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.223 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720104/2012-64
11
prevê que, para os serviços prestados para terceiros, o enquadramento no
FPAS correto é o 787. (item 4.2.8.do Relatório Fiscal).
Outrossim, como mais um elemento de prova, o Auditor-Fiscal juntou aos
autos um Termo de Declarações (TCRF n° 01, em 12/06/2012), assinado pelos
sócios e administradores da impugnante (às fls. 986/987), em que os mesmos
confessam que a empresa fora obrigada por determinada tomadora de
serviço, a Usina Santa Lydia, a mudar o enquadramento da empresa na
declaração em GFIP do código FPAS 787 para o FPAS 604, com vistas a reduzir
o custo da usina com Corte, Carregamento e Transporte – CCT, em 23% (vinte
e três por cento) com a diminuição da carga tributária das contribuições
previdenciárias resultantes do novo enquadramento. Na ocasião, apesar de
não concordar com a Usina Santa Lydia, a empresa se sentiu obrigada a acatar
sua decisão, sob pena de ser excluída do rol de prestadores de serviços de CCT
para ela e para as empresas do ramo sucroalcooleiro da região que viriam a
aderir àquela decisão.
Também não prospera a alegação da impugnante que não é possível que
Administração interfira na atividade laboral da empresa para enquadrá-la em
uma determinada forma de tributação:
Nos termos do art 109-B da Instrução Normativa n.o 971/2009, de fato, cabe à
pessoa jurídica, para fins de recolhimento da contribuição devida, classificar
a atividade por ela desenvolvida e atribuir-lhe o código FPAS
correspondente, porém nada impede a atuação de ofício da autoridade
administrativa.
Sobre as demais alegações apresentadas pelo sujeito passivo, não acrescentam e
nem diminuem o lançamento fiscal, quando, na verdade, confirmam que o
trabalho da Fiscalização está correto. Em nenhum momento o sujeito passivo
demonstra, efetivamente, que os valores lançados são indevidos, limitando-os a
trazer alegações genéricas e que não afastam a responsabilidade pelo crédito
tributário.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário
interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1119
DF CARF MF
Original